Tribunal: STF
Processo: HC 243060
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO JURÍDICA: AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 



    1. Trata-se de pedido formulado por André Tonizza Sanches (Petição/STF nº 62.831/2025, protocolada em 12/05/2025), com base no art. 580 do Código de Processo Penal, visando à extensão dos efeitos da decisão proferida neste habeas corpus, em 08/08/2024, mediante a qual, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedi a ordem em favor de Paulo Eduardo Bittencourt Noronha, para “despronunciar o paciente pelo cometimento dos crimes dolosos contra a vida, considerado o processo-crime nº 3002384-73.2013.8.26.0568, da 5ª Vara do Júri do Foro Central Criminal da Barra Funda – São Paulo/SP, afastando-se, como consequência, a competência do Tribunal do Júri, remetendo-se o processo ao Juízo singular” (e-doc. 26). O pronunciamento transitou em julgado em 17/08/2024 (e-doc. 33). 



    2. O requerente sustenta, em síntese, estar configurada a identidade fática e jurídica em relação aos fundamentos que ensejaram a concessão da ordem em favor de Paulo no presente habeas corpus. Destaca os principais argumentos adotados na decisão, afirmando que ele e o corréu Paulo foram denunciados pelos mesmos fatos, com imputação da prática de racha automobilístico com resultado morte de duas pessoas, sob a modalidade de dolo eventual. Assevera que a denúncia atribuiu a ambos a assunção do risco pela produção do resultado, com base em dois elementos principais: (i) a alta velocidade dos veículos envolvidos e (ii) o suposto estado de embriaguez no qual se encontravam. Argumenta que, durante a instrução processual, as testemunhas oculares ouvidas em juízo negaram categoricamente a existência de qualquer disputa de velocidade ou racha entre os veículos. Destaca que não foi realizado exame pericial, tampouco produzidas provas capazes de sustentar a hipótese de embriaguez. Observa que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já havia revogado a prisão preventiva de ambos os acusados, em razão da fragilidade do conjunto indiciário. Aduz que a decisão proferida no presente habeas corpus, que culminou na despronúncia de Paulo Eduardo Bittencourt Noronha, reconheceu a ausência de indícios mínimos de dolo eventual, destacando que os testemunhos não confirmaram a prática de racha. Afirma não haver elemento distintivo que justifique a manutenção da pronúncia exclusivamente em seu desfavor, sendo imperioso o reconhecimento da simetria entre os corréus. 



    3. Requer, em sede liminar, a suspensão do processo-crime, obstando-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, designado para o dia 13/05/2025. No mérito, pretende a extensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos, de acordo com o previsto no art. 580 do Código de Processo Penal, para despronunciar André Tonizza Sanches. Subsidiariamente, busca a desclassificação da conduta para o tipo do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor), remetendo-se o processo ao Juiz singular.



    É o relatório.



     Decido.



    4. A eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do Código de Processo Penal, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas “em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal (...)” (grifei). 



    5. A jurisprudência dos Tribunais e o magistério da doutrina, no entanto, têm admitido a aplicação do efeito extensivo previsto na norma legal referida, mesmo nas hipóteses em que a decisão benéfica tenha sido proferida em sede não recursal. Com efeito, o efeito extensivo não é exclusivo dos recursos, sendo perfeitamente aplicável, por exemplo, às ações impugnativas autônomas, como o habeas corpus, desde que idêntica a situação processual dos réus e que não sejam os motivos de caráter pessoal.1 



    6. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a norma inscrita no art. 580 do Código de Processo Penal – que conferiu, em caráter extraordinário, efeito extensivo às decisões benéficas proferidas em sede recursal penal – tem um claro objetivo: dar efetividade, no plano jurídico, à garantia de equidade” (HC nº 83.947-Extensão/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/11/2009, p. 07/12/2012; grifos nossos). 



    7. Estabelecidas tais premissas, cumpre esclarecer que a análise que ora se faz circunscreve-se ao pedido de extensão em favor de André Tonizza Sanches. Ou seja, tem-se em jogo apenas a viabilidade, ou não, de que a decisão que beneficiou Paulo Eduardo Bittencourt Noronha, nos exatos termos em que foi prolatada, alcance também o requerente. 



    8. Cabe transcrever os principais trechos da decisão por mim proferida neste processo, em 08/08/2024, com destaque para os pontos pertinentes à análise da controvérsia relativa à alegada identidade da situação jurídica entre o paciente e o ora requerente:



    “(...)



    25. No caso concreto, ao contrário do que preconizado na lei e do que afirmado pelas instâncias ordinárias, a decisão de pronúncia, mantida pelo Tribunal de Justiça, evidencia a inexistência de elementos que direcionem à conclusão segura a respeito de indícios de participação do paciente no cometimento de crimes dolosos contra a vida. 



    26. Neste ponto, antes de adentrar à análise dos elementos de convicção constantes dos autos, convém observar, conforme destacou o eminente Ministro Gilmar Mendes em seu voto no RHC nº 206.846/SP (Segunda Turma, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022), que, em habeas corpus “não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos”. Se não for assim, “de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração.” (p. 5 do acórdão).



    27. Por primeiro, observo ser incontroverso que o paciente Paulo Eduardo Bittencourt Noronha não colidiu o veículo que conduzia no dia dos fatos imputados na denúncia. Conforme consta da narrativa acusatória, admitida na decisão de pronúncia, o veículo dirigido pelo paciente era o VW Amarok, cor preta, placas FGQ-4860/SP, que não se envolveu na trágica batida. De outro lado, tem-se igualmente incontroverso que o veículo que ocasionou a colisão que resultou a morte das vítimas foi o Toyota Hilux, placas FFG-5090/SP, então conduzido pelo corréu André Tonizza Sanches. 



    28. Na sentença de pronúncia, após expor a materialidade delitiva, a magistrada destacou a prova oral produzida, com o escopo de fundamentar o convencimento a respeito da existência de indícios de participação do paciente nos trágicos eventos. Mencionou, nesse sentido, os depoimentos de Cristiany de Oliveira Boratto (vítima sobrevivente), de Fabiano Antunes de Almeida (delegado de polícia responsável pela investigação), de Ailton Figueiredo Joia, Aparecido Donizeti Gonçalves e Orivaldo Barbier (policiais militares que atenderam à ocorrência), e ainda Luis Otávio Garcia de Oliveira Merlin, Ana Laura Angelini Santana, Tais Aparecida Garcia e Alexis Augusto Luciano (testemunhas presenciais do evento). 



    29. Sendo esses os testemunhos relevantes para o deslinde da controvérsia submetida neste habeas corpus, passo a examinar o conteúdo dos relatos. 



    30. Segundo consta da pronúncia, o delegado de polícia, Fabiano Antunes de Almeida, informou que foi acionado para atender a ocorrência de colisão com morte, decorrente de possível racha. No local, ele conversou com policiais militares e testemunhas e analisou imagens de câmeras de segurança. Para melhor compreensão, reproduzo o que constou da sentença: 



    “Fabiano Antunes de Almeida, delegado de polícia, afirmou que estava de plantão no dia dos fatos e foi acionado com a informação de que teria ocorrido uma colisão com morte e possivelmente teria ocorrido um racha. No local, conversou com policiais militares que informaram que haveria testemunhas que teriam avistado a disputa entre as caminhonetes, bem como que convidaram os acusados a fazer o teste do bafômetro, mas eles se recusaram. Os acusados apresentavam odor etílico. Pela análise das imagens de câmeras é nítido que as duas caminhonetes estão emparelhadas. Também conversou com o perito Edson que estava no local e ele confirmou que realmente a cena se assemelharia muito a um racha (fls. 627/633).” (e-doc. 8, p. 4; grifos nossos)



    31. O policial militar Ailton de Figueiredo Joia afirmou que, ao chegar ao local do acidente, foi informado por pessoas presentes que os veículos envolvidos estavam em alta velocidade e aparentemente “tirando um racha”. Seu depoimento se baseia em relatos de terceiros: 



    “Ailton de Figueiredo Joia, policial militar, relatou que foi chamado para atender a uma ocorrência de acidente com vítima. No local, foi procurado por pessoas que falaram que os envolvidos estavam em alta velocidade, aparentemente tirando um racha, o que causou o fato. Questionou os acusados se eles tinham interesse em soprar o etilômetro, mas eles disseram que não. Os acusados aparentavam ter feito uso de bebida alcoólica e foi o responsável pela elaboração do relatório RIASP (fls. 634/639).” (e-doc. 8, p. 5; grifos nossos)



    32. Aparecido Donizeti Gonçalves, também policial militar, relatou ter visto os veículos em “velocidade um pouco elevada” e lado a lado antes da colisão:



    “Aparecido Donizeti Gonçalves, policial militar, narrou que estava fazendo policiamento no local e notou a aproximação de dois veículos na pista contrária em velocidade um pouco elevada, bem além do normal da pista, e na sequência ouviu um barulho do impacto. Quando viu as caminhonetes passando, estavam lado a lado. Os acusados aparentavam ter feito uso de bebida alcoólica (fls. 640/645).” (e-doc. 8, p. 5; grifos nossos)



    33. O policial militar Orivaldo Barbier, no mesmo sentido do colega, afirmou que avistou as caminhonetes em alta velocidade e lado a lado, ouvindo o barulho da colisão logo em seguida: 



    “Orivaldo Barbier, policial militar, relatou que estava na pista contrária e avistou duas caminhonetes em alta velocidade, uma ao lado da outra. Em questão de segundos ouviu um barulho. Teve contato com os acusados apenas na delegacia, e eles aparentavam ter feito uso de bebida alcoólica. Presenciou o momento em que foram convidados a fazer o teste etilométrico, que foi recusado (fls. 646/649).” (e-doc. 8, p. 5; grifos nossos) 



    34. Concluo assim, quanto aos policiais referidos, que nenhum deles apresenta evidências conclusivas de que Paulo estivesse participando ativamente de um racha.



    35. De outra parte, conforme se extrai dos autos, as testemunhas presenciais do evento, ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, ao invés de confirmarem as afirmativas a respeito da realização de um racha, na verdade, como se verá, afastam a possibilidade de ter-se uma conclusão segura a respeito dos indícios de tal prática por parte do paciente. Veja-se. 



    36. A testemunha Ana Laura confirma ter visto os veículos em velocidade incompatível com a pista, assim como a ultrapassagem e a ocorrência da colisão, mas nega ter feito referência a um racha. Veja-se os exatos termos do depoimento: 



    "(...) 



    J.: A senhora acha que eles estavam disputando um racha?



    D.: eu não posso afirma isso. Eu vi eles em alta velocidade mas não posso afirmar que era um racha. 



    (...) 



    M.P.: E aí ele usou o termo racha. Nesse momento a senhora disse para ele não não foi um racha? 



    D.: Na verdade na delegacia ele perguntou para mim duas ou três vezes se era um racha e eu neguei para ele, falei para ele o que eu falei para a senhora, que eu não podia confirmar que era um racha, que eu vi que eles estavam em alta velocidade, que houve ultrapassagem e causou o acidente.” (e-doc. 7, p. 3; grifos nossos)



    37. A testemunha Tais prestou suas declarações no mesmo sentido: 



    “J.: (lida a denúncia), a senhora sabe alguma coisa sobre alguma dessas acusações que eu li agora? 



    D.: Então, vou falar o que a gente viu, eu estava com o meu filho e a minha nora também, a gente foi na EAPIC, a gente estava descendo a passarela quando a gente viu duas camionetes vindo em alta velocidade quando uma a Hilux ultrapassou a Amarok e logo em seguida entrar a direita, colidiu com o Gol na traseira.



    (...) 



    J.: Eles estavam fazendo racha? 



    D.: Não, acredito que não, eu não sei, a gente não está junto para saber, não faço nem ideia. 



    (...) 



    J.: O depoimento que a senhora deu na delegacia, eu vou ler para a senhora: "(..) indagada a depoente, pelo que pode observar dos fatos, pela velocidade desenvolvida, pela proximidade do emparelhamento das duas camionetes e pela forma brusca que ocorreu a ultrapassagem os condutores daqueles automóveis disputavam um racha".



    D.: Não, em momento algum eu disse que foi racha, eu disse que estavam em alta velocidade agora se é racha eu não sei, a gente não esta junto para saber, eu acho que racha é uma coisa que tem que combinar. Que estavam em alta velocidade estavam.



    (...) 



    M.P.: A senhora confirma então essa observação, "que desciam da passarela, na rodovia vinham duas camionetes que vinham em altíssima velocidade"?



    D.: Estava em alta velocidade, não disse bem altíssima velocidade. Eu disse que estava em alta velocidade, mas eu não sei quanto.” (e-doc. 7, p. 15; grifos nossos)



    38. Ainda, conforme consta da sentença de pronúncia, "a testemunha Luis Otávio Garcia de Oliveira Merlin [...] Negou ter dito ao delegado que os condutores disputavam um racha, mas reconheceu sua assinatura às fls. 10 (fls. 650/655)." (e-doc. 8, p. 5; grifos nossos)



    39. Consta também que Alexis Augusto Luciano "afirmou que estava encostado de costas para a pista quando ouviu o barulho das duas caminhonetes vindo em alta velocidade, quando virou e viu o Gol em movimento, e disse que ia bater. Acha que eles estavam disputando um racha, porque estavam muito rápido, muito rápido, e estavam acelerando às três horas da manhã na pista, um bem na traseira do outro. O policial ofereceu o teste do bafômetro para o acusado "magrelo" [Paulo] e ele disse que não ia fazer (fls. 673/681)." (e-doc. 8, p. 6; grifos nossos)



    40. Outro ponto relevante é a ausência de elemento informativo, notadamente exame pericial, a respeito da velocidade empregada pelo veículo Amarok conduzido pelo paciente. A conclusão de que estava supostamente em velocidade incompatível com a via foi alcançada apenas a partir dos depoimentos referidos, o que, de forma alguma, ainda que tal informação seja considerada verdade, induz a conclusão de que participava de um racha.



    41. De fato, caso restasse devidamente delineado, consideradas provas produzidas sob o crivo do contraditório, que o paciente estaria participando de racha, o fato de não ser o seu carro o envolvido no abalroamento não descaracterizaria o nexo causal, haja vista a efetiva existência de coautoria, configurada exatamente pela prática, em tese, do crime do art. 308 do CTB, objeto da consunção.



    42. Ocorre que, após análise aprofundada do processo, tenho que os contornos do caso concreto sugerem a ausência de subsídios mínimos a respeito do envolvimento do paciente em racha automobilístico. Sendo impossível adentrar à mente do autor do fato, no caso o paciente, a fim de descobrir a vontade existente no agir, cumpre extrair tal elemento dos dados objetivos do evento, sem presunções afastadas de dados empíricos. Os depoimentos das testemunhas oculares não confirmam a participação de Paulo em um racha, apenas relatando a velocidade dos veículos. Além disso, os relatos dos policiais militares e do delegado de polícia baseiam-se em suposições e informações indiretas.



    (...) 



    48. Conforme já destacado, a acusação que recai sobre o paciente é centrada, para fins de configuração do dolo eventual, na suposição de que ele teria aderido à conduta de André, prevendo o óbito das vítimas como resultado plausível. No entanto, os depoimentos das testemunhas e as provas apresentadas no processo não sustentam essa suposição. Pelo contrário, são insuficientes à vinculação do paciente à colisão dos veículos. Ana Laura Angelini Santana, Tais Aparecida Garcia e Luis Otávio, por exemplo, negaram ter afirmado que os veículos estavam disputando um racha, ao passo que Alexis menciona que estava de costas para pista quando ouviu o barulho dos automóveis. 



    49. Em que pese a gravidade dos lamentáveis fatos, forçoso reconhecer a inviabilidade de aperfeiçoamento do dolo eventual imputado ao paciente pela acusação, posto que o exteriorizado pela conduta do paciente não sustenta a conclusão de que ele, de algum modo, envolveu-se do trágico evento ou ainda que tenha assumido o risco de produzir ou se mostrou indiferente ao resultado. Sem elementos concretos que demonstrem que Paulo aderiu à conduta de André de maneira a prever e aceitar o risco de um resultado fatal, não é possível configurar o dolo eventual em seu comportamento, afastado-se, como consequência, a possibilidade de submissão ao julgamento popular. 



    (...)



    52. Não se desconsidera que, havendo indícios da natureza dolosa da conduta praticada, o exame das diferentes versões sobre os fatos e a decisão sobre a existência de dolo ou culpa deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, por força do princípio do Juiz Natural.



    53. Contudo, mesmo na hipótese em que o Juiz de 1º grau entende presentes elementos indicativos de dolo eventual em um caso de homicídio, ou tem como duvidoso o caráter da infração, o Tribunal de Justiça é livre para, ao receber o recurso, reapreciar as provas, afastar a existência de dolo e despronunciar o réu, não sendo o Juiz de 1º grau soberano nessa análise. No mesmo sentido, é possível que os Tribunais Superiores ou, no caso, o Supremo Tribunal Federal substituam a valoração jurídica realizada nas instâncias antecedentes, com vistas a reconhecer eventual ilegalidade



    54. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça haver alcançado respeitável conclusão diversa, tenho como pertinente referir ao voto divergente proferido pelo eminente ministro Messod Azulay, como reforço de argumentação, uma vez que o pronunciamento retrata com exatidão o entendimento adotado nesta decisão: 



    “No caso em foco, muito embora o agravante estivesse na direção de veículo automotor em possível alta velocidade, não praticou qualquer ato comissivo ou omissivo que tenha efetivamente se dirigido à colisão de veículos que ensejou o óbito de duas vítimas e tentativa de homicídio de outra. Vale dizer, o resultado morte narrado na denúncia não está relacionado ao comportamento do agravante, não podendo ser atribuída ao recorrente a responsabilidade pela colisão de outros veículos automotores que não eram por ele conduzidos. 



    A situação processual revela que o agravante é, na realidade, um terceiro sobre o qual não recaem indícios mínimos de que tenha atuado a título de coautoria ou participação e, portanto, não pode ser responsabilizado penalmente pelos homicídios narrados na denúncia.” (e-doc. 4)



    55. Em consideração a tudo o que fora evidenciado, tenho como inafastável a impronúncia do paciente no tocante aos delitos de homicídio com dolo eventual que lhe foram imputados. 



    (...) (e-doc. 26; grifos acrescidos)



    9. Conforme se observa, o pronunciamento pelo qual foi deferida a ordem limita-se à análise, de forma particularizada e aprofundada, da situação jurídica do paciente Paulo Eduardo Bittencourt Noronha. Não se avançou, em nenhum ponto, no exame do contexto envolvendo o corréu André, ainda que tenha havido menção ao requerente no curso da decisão, por óbvio, em razão da narrativa acusatória conjunta.



    10. De fato, a hipótese acusatória coloca o paciente Paulo e o ora requerente André no mesmo contexto de suposta participação em um racha automobilístico, conduta que teria culminado na colisão com o veículo das vítimas, resultando em dois óbitos. Tal circunstância, contudo, não resulta, por si só, em identidade de situações jurídicas, especialmente porque há narrativa individualizada a respeito das condutas atribuídas a cada um dos envolvidos.



    11. Como se depreende dos fundamentos que ensejaram a concessão da ordem, constata-se que Paulo não colidiu o veículo que conduzia, não havendo evidência segura de sua participação no suposto racha e tampouco se demonstrou sua adesão subjetiva ao resultado trágico atribuído a André. Os fundamentos da decisão cuja extensão se pleiteia referem-se exclusivamente à conduta de Paulo, considerada a insuficiência na individualização dos elementos subjetivos e objetivos capazes de sustentar a pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida.



    12. Já no tocante a André Tonizza Sanches, ora requerente, não houve deliberação sobre a suficiência ou não dos indícios de autoria e dolo eventual. Isso porque o veículo por ele conduzido — a caminhonete Hilux — foi justamente aquele que efetivamente colidiu com o carro das vítimas, fato incontroverso nos autos. A análise da responsabilidade penal do requerente, portanto, envolve circunstâncias fáticas distintas e, até o momento, não examinadas por este Supremo Tribunal Federal. 



    13. Embora ambos os acusados figurem no mesmo processo e tenham sido denunciados sob imputações semelhantes, a situação de Paulo foi analisada sob a ótica da ausência de elementos mínimos de coautoria, participação e, sobretudo, vínculo causal com o resultado, o que não se verifica em relação ao requerente, cuja conduta ativa — direção do veículo causador da colisão fatal — permanece juridicamente relevante e não foi objeto de exame conclusivo nesta impetração.



    14. A análise dos elementos constantes dos presentes autos demonstra a inviabilidade de concluir-se, a partir da decisão cuja extensão se pretende, que o ora requerente se encontra em situação idêntica daquela em que se achava o beneficiado pela concessão da ordem de habeas corpus. A extensão, tal como prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO DECISUM DA ORDEM CONCEDIDA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a este processo não é possível verificar similitude da situação jurídico-processual do requerente e do paciente beneficiado neste habeas corpus, circunstância que afasta a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.584-AgR-Extn-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 223.813-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E DE ABORTO PROVOCADO. PEDIDO DE EXTENSÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. 1. Não se aplica na espécie vertente a norma contida no art. 580 do Código de Processo Penal. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a do corréu Davi Manoel do Nascimento. 2. Ordem denegada.



    (HC nº 111.953/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/05/2012, p. 23/05/2012; grifos nossos)



    “EXTENSÃO NO “HABEAS CORPUS” - APLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP - RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQÜIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O PACIENTE E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE “HABEAS CORPUS” - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO.



    (HC nº 83.947-Extensão/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/11/2009, p. 07/12/2012)



    15. Ante todo o exposto, indefiro o pedido de extensão. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator




1  CHOUKR, Fauzi H. Código de processo penal: comentários consolidados e crítica jurisprudencial. SRV Editora Ltda., 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br. Acesso em: 07 mai. 2024.